Tribunal: STF
Processo: RE 85663
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE REPELE A TESE RELATIVA A INICIAR-SE A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO DO SEGURADO A PARTIR DE DECISÃO DO IRB.,
AFIRMANDO INICIAR-SE ELA DO CONHECIMENTO DO FATO (CÓDIGO CIVIL, ART.
178, PARAGRAFO 6., II).
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM ARESTOS QUE ACOLHEM O PRINCÍPIO DA
"ACTIO NATA".
RECURSO NÃO CONHECIDO.